Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relatos anônimos confirmados em procedimento investigativo e no cumprimento de mandado de busca e apreensão. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa do vetor quantidade e natureza da droga. Manutenção. Apreensão de grande quantidade de skunk, haxixe, MDMA e de variedades de maconha. “Drogas gourmet” de custo elevado e alto teor de THC. 3a Fase. Causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Dedicação do réu a práticas ilícitas. Passagens pela Vara da Infância e Juventude. Fundamentação idônea. Precedentes do STJ. Restituição de coisas apreendidas em decorrência do crime de tráfico (celular e dinheiro). Origem lícita não demonstrada. Perdimento em favor da União mantido. Recurso conhecido e desprovido.